Tribunal: TJDFT
Processo: 0745169-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Conduta social. Pena-base. Fração.
1 - Cometer crime durante o cumprimento de pena anterior, no regime aberto, é motivo para valorar negativamente a conduta social da ré.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.